Tribunal: TJPA
Processo: 0801618-07.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801618-07.2024.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: BENEDITO MANOEL DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABONO FUNDEF/FUNDEB. SERVIDOR MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cametá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte agravada. O agravante sustenta que o rateio dos valores foi realizado conforme diretrizes estabelecidas e que a agravada não se habilitou perante a Comissão do Precatório, não tendo comprovado seu efetivo exercício no magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o agravado faz jus ao recebimento do abono FUNDEF/FUNDEB, considerando sua vinculação funcional e efetivo exercício no magistério no período de referência; (ii) se a ausência de habilitação junto à Comissão do Precatório inviabiliza o direito ao pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abono FUNDEF/FUNDEB deve ser pago aos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício no período de referência, nos termos do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 114/2021.

4.

A agravada exerceu regularmente suas funções no magistério no Município de Cametá no período de 2001 a 2006, estando sob a gestão administrativa do ente municipal em razão do Convênio nº 002/2000 – SEDUC, que lhe conferiu a responsabilidade pela remuneração desses servidores.

5.

A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório decorreu da negativa da própria administração municipal em fornecer a documentação comprobatória do vínculo, não podendo esse fato ser utilizado para negar o direito ao abono.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a obrigação do Município de Cametá de efetuar o pagamento do abono aos servidores municipalizados que exerciam efetivamente a função de magistério no período de referência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono FUNDEF/FUNDEB é devido aos profissionais do magistério da educação básica que exerciam suas funções em efetivo exercício no período de referência, independentemente da natureza do vínculo funcional.

2.

A ausência de habilitação perante a Comissão do Precatório não impede o pagamento do abono quando a negativa de documentação comprobatória decorre da própria administração municipal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; EC nº 114/2021, arts. 4º e 5º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, §1º, I (incluído pela Lei nº 14.325/2022); Lei nº 11.494/2007, art. 22.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801618-07.2024.8.14.0012

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMETÁ

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA 11.505)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 25812537)

AGRAVADO: BENEDITO MANOEL DE FREITAS

ADVOGADA: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES (OAB/PA 32.847)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Cametá interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que havia julgado procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público a pagar o Abono FUNDEF.

O agravante, em síntese, alegou que segundo a nota técnica do MPF, a respeito da matéria, restou confirmado o pagamento do rateio na forma feita pela municipalidade.

Reafirmou que o agravado não participou do processo de habilitação perante a Comissão do Precatório.

Asseverou que os recursos do FUNDEF/FUNDEB lhe foram repassados para serem rateados somente entre os professores vinculados ao município.

Destacou que o agravado não demonstrou o seu efetivo exercício no magistério.

Finalizou rogando pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A decisão agravada foi a seguinte:

“I) Do juízo de admissibilidade:

O recurso embora possua alguma generalidade em sua fundamentação, mas na essência é evidente a insurgência do recorrente contra os termos da sentença especialmente sobre a comprovação (ou não) do fato constitutivo do direito reclamado pela apelada.

Assim, não restou configurada a alegada inobservância da dialeticidade recursal, razão pela qual estando preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

(II) Preliminar de desconsideração da revelia:

O ente público apresentou contestação, razão pela qual não lhe foi decretada sua revelia. Ainda que assim não fosse o efeito material da revelia não é aplicado aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o interesse tutelado, não se admite que a ausência de defesa gere presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

III) Preliminar quanto a necessidade de instauração de IRDR:

Não restou evidenciado risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, inclusive o entendimento deste Tribunal sobre a matéria segue uniforme.

Portanto, rejeito a preliminar.

IV)

Preliminares de ausência do interesse de agir e de ilegitimidade passiva:

O apelante sustentou que o pleito formalizado era plenamente viável na via administrativa não havendo interesse de agir, mas essa alegação é contraposta pela resistência facilmente perceptível nestes autos por parte da administração, ademais o Texto Constitucional assegura o livre acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), motivo pelo qual deve ser repelida alegada ausência de interesse de agir.

A alegação de ilegitimidade passiva não logra melhor sorte, pois de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica (nº 002/2000 – SEDUC), firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e a Prefeitura Municipal de Cametá, destinado a regulamentar as base de implantação do processo de municipalização do ensino fundamental, incumbia ao ente municipal (item 4.10) remunerar os servidores estaduais que ficariam sob a gerência administrativa do Município, tornando este último parte legitima para figurar no polo passivo desta lide.

Destarte, rejeito as preliminares de ausência de interesse de agir (apelada) e ilegitimidade passiva do município.

V)

Preliminar de inépcia da petição inicial:

Diversamente do que sustentou o apelante, é possível identificar o fato ensejador da pretensão, consubstanciado na exclusão dos servidores quanto ao

recebimento do precatório do FUNDEF, inclusive os fundamentos jurídicos empregados para fundamentar o pedido de maneira que deve igualmente ser rejeitada a preliminar de inépcia da petição

inicial.

VI)

Preliminar de perda superveniente do objeto.

Não houve comprovação pelo apelante da alegada alteração fática (ausência de recursos financeiros disponíveis) daí porque também rejeito essa preliminar.

VII)

MÉRITO:

O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Como substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

A Lei nº 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.”

E, ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”

Como se pode observar, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

No presente caso, ficou comprovado que a apelada é servidora pública que foi admitida pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio nº 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006, estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

Dada a necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio nº 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC, de acordo com a Cláusula Nona, subitem 1.1, disponibilizar os servidores lotados nas escolas a serem municipalizadas, a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

Dessa forma, o pagamento destes profissionais – ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos dos subitens 4.10; 4.10.2; 4.23 remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

Assim, a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município, não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a "aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte", em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda: "Fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização, extinguindo-se a atividade somente com a aposentadoria, exoneração, demissão dispensa e morte".

Por fim, importa frisar que não procede a alegação de que a parte apelada deveria ter solicitado certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório, uma vez que a mesma, por meio de seus procuradores, postulou ao apelante certidão de tempo de serviço para comprovar sua condição funcional de municipalizada. Entretanto, a Secretaria em questão informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" de tais documentos (Ofício 770/2022/DRH/SEMAD/PMC).

Dessa maneira, resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte apelada, devendo ser mantida a sentença.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifei).

◊◊◊

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida.”
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a obrigação de pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB.

Sobre o pedido da parte apelada para majorar os honorários de sucumbência, cumpre assinalar que se tratando de sentença ilíquida a especificação desse respectivo percentual deverá se dar na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, inciso II, do CPC).

Por outro lado, o §11, do art. 85 do CPC, dispõe que ao julgar o recurso o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado da parte vencedora, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 133, XI, alínea “d” do RITJPA, após rejeitar as preliminares, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cametá. Em remessa necessária, alterar parcialmente a sentença, apenas para reconhecer o direito a majoração dos honorários de sucumbência em benefício da(o) patrona(o) da parte apelada, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, cujo percentual deverá ser especificado na fase de liquidação do julgado.”

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

“Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.”

Os artigos 4º e 5º da Emenda Constitucional nº 114, de 16 de dezembro de 2021 estabelecem:

“Art. 4º Os precatórios decorrentes de demandas relativas à complementação da União aos Estados e aos Municípios por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) serão pagos em 3 (três) parcelas anuais e sucessivas, da seguinte forma:

I - 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;

II - 30% (trinta por cento) no segundo ano;

III - 30% (trinta por cento) no terceiro ano.

Parágrafo único. Não se incluem nos limites estabelecidos nos arts. 107 e 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir de 2022, as despesas para os fins de que trata este artigo.

Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão
.”

Pois bem, penso ter deixado claro na decisão agravada que, segundo a legislação pertinente, o abono em questão deve ser pago aos profissionais em efetivo exercício nas atividades de magistério.

No presente caso, o agravad0 é servidor público que foi admitido pelo Estado do Pará para exercer suas funções no Município de Cametá – sendo este o ente federativo responsável por sua remuneração por força do Convênio nº 002/2000 – SEDUC - e que, no período compreendido entre 01/01/2001 (data em que passou a ser de responsabilidade do requerido a remuneração dos municipalizados) e dezembro/2006 estava no efetivo exercício da função do magistério da educação básica, se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 47-A, §1º, I da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022.

É importante ressaltar que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, alterada pela Lei nº 12.014/2009, são considerados profissionais da educação básica os que nela estando em efetivo exercício e habilitados em cursos reconhecidos (art. 61). Nota-se, portanto, que a condição de profissional do magistério não está diretamente relacionada e/ou vinculada a espécie de vínculo funcional mantido com o poder público (efetivo ou temporário).

Em seguida, a Lei Municipal nº 396/2022, que alterou a Lei Municipal nº 371/2021, reconheceu o direito ao abono. Vejamos:

“Art. 1º. Esta Lei altera a Lei nº 371 de 24 de agosto de 2021 de modo a definir os critérios de rateio dos recursos oriundos da subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF.

Art. 2º. O Artigo 4º da Lei Municipal nº 371/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º. Será concedido aos Profissionais do Magistério da Educação Básica Municipal, indenização denominada Abono – FUNDEF, em caráter provisório e excepcional, no exercício de 2022, conforme o rateio previsto no Caput do artigo 3º desta Lei e, considerando os critérios estabelecidos pela Comissão de Trabalho Intersetorial para a aplicação dos recursos oriundos da desvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF, nos seguintes termos:

I – Aos servidores efetivos ativos e os estabilizados por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal de 1988;

II – aos servidores inativos estatutários e os inativos temporários;

III – aos pensionistas dos servidores do magistério vinculados à educação básica.”

Nota-se, portanto, que estando a agravada sob a gestão do Município de Cametá - Convênio de Cooperação Técnica (nº 002/2000 – SEDUC) – restando caracterizada a condição de profissional do magistério é evidente sua legitimidade para pleitear o referido abono.

Devo rememorar ao recorrente que segundo os termos do convênio firmado entre a municipalidade e a Secretaria Estadual de Educação a partir do momento em que o profissional era colocado à disposição do município não cabia mais sua devolução ou retorno ao órgão de origem, permanecendo seu vínculo com a municipalidade até a "aposentadoria, exoneração, demissão, dispensa e morte", em razão da expressa vedação contida na Cláusula Décima Segunda, senão vejamos:
“fica vedado o retorno do servidor estadual, cujas atividades foram repassadas ao Município pelo processo de municipalização, extinguindo-se a atividade somente com a aposentadoria, exoneração, demissão dispensa e morte".

Além disso, o agravado solicitou à administração municipal expedição de certidão específica para fins de habilitação ao recebimento do precatório. No entanto, a Secretaria Municipal de Administração informou que a solicitação não poderia ser atendida porque "não dispõe de documentação referente aos servidores que figuram na condição de municipalizados", imputando ao Estado do Pará a responsabilidade pela "guarda" de tais documentos (Ofício 770/2022/DRH/SEMAD/PMC).

Destarte, a agravada não se habilitou junto a Comissão Intersetorial em razão da manifestação negativo do próprio município.

Dessa maneira, resta evidente que o agravante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à parte agravada devendo ser mantida a decisão recorrida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Município de Cametá.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025